Tribunal: TJES
Processo: 5000746-51.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000746-51.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000746-51.2023.8.08.0008
ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
BANCO PAN S/A
RECORRIDA:
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSINGADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de cartão de crédito consignado e empréstimo consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com o banco réu, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.
1.1. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição dos valores debitados, bem como compensação por danos extrapatrimoniais e compensação de valores.
1.2. A instituição financeira interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para declarar regulares e válidas as contratações realizadas pela parte autora.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as contratações devem ser consideradas válidas.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3.
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II). Houve acerto do Juízo de origem, merecendo a transcrição do seguinte trecho,
in verbis
: "
(...) Assim, aparentemente há cartão de crédito consignado ativo em favor da parte autora, mas com indícios de vários descontos sem ela nunca ter feito o uso dele. Ora, se fosse mesmo a vontade da consumidora contratar o cartão, ela faria uso dele, mas, ao que parece, a autora sequer sabia que havia anuído com a emissão de cartão de crédito em seu favor. Nesse quadro, diante da dúvida em relação ao que fora ajustado entre as partes, não tendo o requerido apresentado qualquer prova e/ou elemento de prova suficiente para afastar a higidez dos fatos apresentados pela autora, como, por exemplo, os exatos termos do contrato ou ainda prova concreta de que a autora por vontade livre e consciente de contratar os cartões de crédito consignado em questão, tenho que há de ser considerada como verdadeira a versão da consumidora, parte nitidamente vulnerável e hipossuficiente da relação, mormente no que diz respeito à produção de prova necessária ao exame de sua pretensão e a busca da verdade real.(...) Atento ao contexto fático da contenda, verifico que a demandada limitou-se a tecer alegações genéricas, voltadas a afirmar que a autora contratou o serviço em questão (empréstimo). Entretanto, tenho que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), uma vez que tal modalidade de contratação não se apresenta confiável no sentido de atestar a efetiva manifestação de vontade do consumidor quanto a realização de um contrato de empréstimo, mormente ao se considerar que eventualmente pode haver algum equívoco na utilização da ferramenta tecnológica, o que pode acontecer não só com pessoas leigas e idosas, como também com aqueles habituados com o mundo informatizado.(...)”.

IV.

DISPOSITIVO
4.
Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

5.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)